Tribunal: STF
Processo: RE 178339
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: MAGISTRADO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO "UTILIDADE
HABITAÇÃO" ASSEGURADA AOS MAGISTRADOS FEDERAIS DO DISTRITO FEDERAL
EQUIVALENTE AO IMÓVEL FUNCIONAL. QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A
INTERESSE PECULIAR DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impõe-se a anulação da sentença que julgou procedente a
pretensão de magistrados federais ao recebimento da gratificação
"utilidade habitação" e da decisão do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, que se deu por competente para julgar a matéria, para que
os autos prossigam nesta Corte na Classe de Ação Originária, em face
de estar configurada situação de que trata o art. 102, I, alínea n,
da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.